Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0010739-97.2010.811.0002, onde figura como parte contrária TONET COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que afastou a alegada existência de fraude a execução.
Em resumo, alega que o Oficial de Justiça, cuja certidão tem evidente Fé pública, testemunhou a própria Sra. Margareth Maria Tonet, proprietária da empresa executada, admite que todas as propriedades, seus bens móveis e os imóveis foram transferidos para seus filhos, inclusive o carro da própria Sra. Margareth, que ainda assume que pretende vender algumas de suas propriedades, restando evidente a fraude à execução promovida pela parte Agravada.
Assevera que a certidão expedida pelo Sr. oficial de justiça, em virtude da inexistência de qualquer prova no contrário, constitui prova bastante da Fraude à execução promovida pelo presente executado.
Verbera que descabe o argumento recorrido de que seria necessária a especificação de bens transferidos, posto que não foram transferidos somente alguns determinados bens, mas todo o patrimônio da Sra. Margareth fora transferido a terceiros, visando fraudar a execução em questão, conforme confessado por ela e relatado na certidão do sr. oficial de justiça. Que descabe falar na especificação de terceiros, vez que isto se trata de uma mera formalidade notadamente desnecessária, mormente porque estamos falando de um processo que já perdura desde 2010, ou seja, há 12 Anos, sem qualquer efetividade.
Requer seja liminarmente deferida a penhora dos bens da empresa Auto Elétrica Brasil (que também pertence à sra Margareth Maria Tonet, sendo também vinculada à empresa executada, tendo inclusive o mesmo endereço da Executada), a fim de resguardar a execução.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Observa-se que, no curso do cumprimento de sentença foi determinada a expedição de mandado de penhora sobre os bens constantes na dependência da executada até o limite da dívida executada, não cumprido pelo oficial de justiça, em primeiro momento, em virtude de constar que no endereço funciona a empresa Auto Elétrica Brasil, que no local foi atendendo pelo Sr Gilmar, o qual se identificou como sendo proprietário da empresa Auto Elétrica Brasil, tendo sido informado que a Executada não mais exerce as atividade naquele local (ID 71809061-origem), em segundo momento afirmou que “fomos recepcionados, pelo socio Sr Gilmar que informou que a Senhora socia proprietaria Sra Margareth Maria Tonet, informou que não tem bens a penhora, que todas as propriedades entre bens móveis e imóveis foram transferidos aos filhos, que inclusive o carro dela, então indaguei a possibilidade e penhora e a mesma informou que pagaria quando vender alguma das propriedades” (ID 78406030-origem)
A agravante requer a penhora dos bens da empresa Auto Elétrica Brasil, que também pertence à sra Margareth Maria Tonet, sendo também vinculada à empresa executada, tendo inclusive o mesmo endereço da Executada, a fim de resguardar a presente execução.
Contudo, em uma análise sumária e não exauriente da questão, ausente nos autos prova robusta de que as atividades da executada continuam sendo plenamente realizadas ou mesmo de que entre a empresa executada e outra tenha se operado a sucessão empresarial, de modo que, por ora, não se mostra cabível a determinação de nova ordem de penhora no endereço onde a nova pessoa jurídica exerce sua atividade social.
Logo, em análise perfunctória e considerando os elementos até então carreados aos autos, prudente a manutenção da decisão.
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =